Tribunal: TJSP
Processo: 1500093-76.2024.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça – Sentença condenatória pelo art. 147, caput, c.c. 61-II, 'f', do Código Penal. Recurso da Defesa buscando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade de conduta, redução da pena em ambas as fases da dosimetria, além do benefício da Justiça gratuita. Delito de ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Representação

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça – Sentença condenatória pelo art. 147, caput, c.c. 61-II, 'f', do Código Penal. Recurso da Defesa buscando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade de conduta, redução da pena em ambas as fases da dosimetria, além do benefício da Justiça gratuita. Delito de ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Representação feita pela vítima – Relato da ofendida, confirmando a ameaça sofrida – Juntada de 'prints' com os dizeres caracterizadores da ameaça – réu silente na fase extrajudicial e revel em Juízo - Ânimo exaltado, ira, explosão emocional, entre outros descontroles, que não afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima para sua configuração – De rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Registro de mau antecedente. Não acolhimento do pleito de afastamento de circunstância negativa - Inteligência do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, exasperação nos termos do vigente art. 61-II, 'f', do Código Penal, restando não acolhido o pleito de afastamento. Na terceira fase, sem alteração
Regime inicial aberto mantido.
Substituição de pena vedada – ausência de requisitos legais. Art. 44 do Código Penal e Súmula 588 do C. STJ.
Pleito de Justiça gratuita e isenção de custas – melhor análise em sede de Execução.
Recurso da Defesa improvido.